Tribunal: TJSP
Processo: 2149648-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos c/c Tutela Provisória de Urgência – Indeferido o pedido de liminar para reabilitar a conta da parte Autora, para que possa realizar vendas com a conta denominada Maranata Shofar - SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO PREJUDICADO.
- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos c/c Tutela Provisória de Urgência – Indeferido o pedido de liminar para reabilitar a conta da parte Autora, para que possa realizar vendas com a conta denominada Maranata Shofar - SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO PREJUDICADO.
- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a concessão da tutela para reabilitar a conta da Autora – Demanda julgada improcedente e declarada extinta – Perda do objeto - Consequentemente, esvaziado o interesse recursal, tornando prejudicada a discussão sobre a questão analisada em Primeira Instância.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO